Tribunal: TJMT
Processo: 1001752-15.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001752-15.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), WALTER ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 451.681.641-53 (AGRAVADO), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS - ARTIGO 42 DA LEI N.8.213/91 – MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

contra a decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação interposto contra WALTER ALMEIDA DE SOUZA (id.247367174).

Em suas razões recursais o agravante aduz, em síntese, que a decisão desta relatora merece ser revista, ao argumento de que
“o laudo judicial formulado nos autos é enfático quanto à inexistência de incapacidade laborativa”.

Defende que
“o laudo pericial produzido em juízo também concluiu que a parte autora não apresenta incapacidade para o exercício de suas atividades laborativas, tampouco apresenta redução da capacidade em razão de sequela de acidente, requisitos indispensáveis para a concessão do benefício por incapacidade/redução da capacidade pleiteado”.

Sustenta, ainda, que
“não há incontrovérsia acerca dos requisitos de carência e qualidade de segurado, em relação aos quais não formula defesa específica no presente momento diante da impossibilidade, tendo em vista que, sem a fixação dos limites da incapacidade/redução da capacidade, é impossível analisar a presença daqueles requisitos”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do agravo interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, provendo o apelo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, visto que presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, o agravante se insurge contra decisão que desproveu o recurso, mantendo a sentença de instância singela.

A decisão hostilizada é cristalina quanto a demonstração dos requisitos necessários (art. 42, da Lei n. 8.213/91) para manter o ato sentencial que concedeu a aposentadoria por invalidez em favor do agravado,
in verbis:

“(...)

Pretende o autor a concessão de auxílio doença e/ou aposentadoria por incapacidade permanente tendo em vista que sofreu acidente durante o trajeto para retornar do trabalho para sua residência resultando em fratura do tornozelo direito e do 4º dedo da mão esquerda.

Consta, ainda, que necessitou de atendimento médico de urgência, sendo submetido ao tratamento cirúrgico em ambas as fraturas, com a retirada do material de osteossíntese no 4º dedo da mão esquerda, mantendo o material de osteossíntese no tornozelo direito, o que o impossibilita de exercer as suas atividades laborais habituais.

Neste caso o juízo de instância singela julgou procedente o pedido para conceder ao autor a aposentadoria por invalidez, sendo devida a partir da cessação do auxílio-doença.

Apelou o INSS buscando a reforma da r. sentença com alegação de inexistência da alegada incapacidade laboral e indevida a concessão da aposentadoria por invalidez.

Após uma detida análise do laudo pericial, não vi motivos para deixar de acolher a conclusão do Sr. Perito a respeito da incapacidade definitiva do autor, por ele confirmada (id.
243932673, p.01/11).

Observa-se a necessidade de o autor ter o membro preservado, no caso de exercer as suas atividades diante da natureza da função de pedreiro que executa, sendo externa a sua atividade.

Desta forma, não há dúvida que houve fratura do tornozelo direito, associado a sequela de fratura do 4º dedo da mão esquerda (CID T93.2; T92.2.), isso o impede de executar as funções que executou por toda a vida, sob pena de até correr riscos. Assim, se o laudo afirma a incapacidade do autor, outro caminho não resta senão aposentá-lo, diante da natureza da sua moléstia e do seu caráter permanente e definitivo.

Como é cediço, a aposentadoria por invalidez está prevista no art. 42 e seus parágrafos da Lei 8.213/91, que assim dispõe:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O parágrafo primeiro do referido dispositivo legal estabelece, ainda, que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

A doutrina leciona sobre o tema:

Definição: A aposentadoria por invalidez é espécie de benefício previdenciário que será devida ao segurado que for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. (...) Requisitos: A aposentadoria será devida ao segurado que tiver cumprido a carência exigida (se necessário) e for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (art. 42 da Lei 8.213). (André Luis Menezes Azevedo Sette, Direito Previdenciário Avançado, Belo Horizonte: Mandamentos, 2004, p. 231/233).

É certo que, em decorrência do laudo médico, o apelante teria condições de exercer outros ofícios, portanto, não seria uma doença incapacitante que levaria ao status de invalidez. Entrementes, o mesmo conta, com baixa escolaridade e,
diante do seu histórico laboral, sempre exerceu atividade braçal
, que, sabidamente, demanda esforço físico e a plena capacidade da coluna lombar e dos membros.

Diante desse quadro, penso que, de fato, será muito difícil ou até impossível readaptação do apelante em outra atividade, dada a baixa escolaridade.

A propósito:

PREVIDENCIÁRIO
– APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS – PROFISSIONAIS E CULTURAIS

–
NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO
–
RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1.
A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
. Precedentes.

2. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, ao dar provimento ao apelo do INSS para julgar improcedente a ação, limitou-se a avaliar a perícia médica e apenas considerou que os atestados médicos acostados não seriam capazes de ilidir a conclusão do perito.

3. Nesse contexto, necessário se faz o retorno dos autos ao Tribunal de origem, ao qual é dada a análise das provas dos autos, assim como das circunstâncias socioeconômicas, profissionais e culturais relacionadas à segurada. Recurso especial provido, em menor extensão. (REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015). (destaquei)

Neste caso, como constatado pelo juízo de instância singela, bem como pelo laudo pericial realizado no id.
243932673 p
.01/11
, estes requisitos foram cumpridos pelo autor.

Assim, se conclui o acerto com que se pautou o d. magistrado ao julgar procedente o pedido do autor e condenar a autarquia previdenciária a conceder-lhe o benefício da aposentadoria por invalidez a partir do dia seguinte da data em que foi cessado o benefício" auxílio doença ", porque a sua incapacidade é real e definitiva.

(...)”.

Analisando os autos originários e os argumentos esposados pelo agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida, porque pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi clara ao consignar que o

laudo pericial encartado ao id.
243932673
demonstra que a
“parte autora não possui condições clínicas para o retorno ao trabalho, visto que o perito averiguou que está incapacitado, bem como se constatou está incapacitada total e permanentemente”
.

Ademais, o relatório e prontuário médico comprovam o início das mazelas da segurada ocorreram desde 17/02/2016 e sua permanência até os dias atuais (CPC, 479).

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ
. PRINCÍPIO DA LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA E DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

O juiz não fica adstrito aos fundamentos e à conclusão do perito oficial, podendo decidir a controvérsia de acordo com o princípio da livre apreciação da prova e com o do livre convencimento motivado.

2
. Há no STJ entendimento no sentido de que a
aposentadoria
por
invalidez
, prevista no art. 42 da Lei 8.213/91, deve ser concedida quando verificada a incapacidade do segurado e a impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade laboral que lhe garanta o sustento.

3 [...].

4. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.(AREsp 1585573/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 19/12/2019).

De outra maneira, o agravante não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção.

Assim sendo, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso de agravo interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025